Tribunal: STF
Processo: RE 1478010
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-19
Data de publicação: 2024-02-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    DIREITO DA PERSONALIDADE. IMAGEM. JOGADOR DE FUTEBOL. VEICULAÇÃO EM REVISTA. AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO OU CESSÃO DE DIREITOS SOBRE IMAGEM. INDENIZAÇÃO PELO DANO MORAL DEVIDA. VALOR FIXADO COM PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE, CONSIDERANDO A HIPÓTESE DOS AUTOS. RECURSO PROVIDO.



    Direito da personalidade. Atributo que confere à pessoa o direito de reclamar pelo uso indevido de sua imagem. Proteção constitucional e legal. Jogador de futebol. Veiculação indevida de sua imagem em revista publicada pela ré. Ausência de autorização e de cessão de direitos. Ressarcimento devido. Valor da indenização. Razoabilidade e proporcionalidade, considerando a hipótese dos autos.



    Recurso provido.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, IX, X e XIV, e 220 da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Na hipótese, restou evidenciado o uso indevido da imagem do autor em adesivo colante que integrou revista produzida e vendida pela ré sobre determinado time de futebol. A empresa não juntou qualquer contrato de cessão de direitos celebrado com o autor ou por quem a este representaria, a permitir a exploração comercial da imagem do titular.



    E à luz do quanto consignado sobre os direitos da personalidade e sua inviolabilidade, assim como sua natureza personalíssima e inata, não tem qualquer cabimento a alegação de que se tratou de publicação de interesse público. Na colidência de interesses há que se priorizar o direto da personalidade e mais, a excepcional situação incide sobre figuras históricas, emblemáticas e importantes por feitos que beneficiaram a Nação ou mesmo o mundo, do que evidentemente não cuida o caso.



    Evidenciados, assim, o ilícito, a ofensa reclamada pelo autor, resta a obrigação de indeniza, vez que o abalo moral está em re ipsa.



    Quanto ao valor da reparação, o Egrégio Superior Tribunal de Justiça tem posição sedimentada de que a indenização pelo prejuízo moral deve ser fixada com proporcionalidade e razoabilidade, considerando os fatores do caso em debate. Nesse sentido: “recomendável que o arbitramento seja feito com moderação, proporcionalmente ao grau de culpa, ao nível socioeconômico dos autores e, ainda, ao porte econômico dos réus, orientando-se o juiz pelos critérios sugeridos pela doutrina e pela jurisprudência com razoabilidade, valendo-se de sua experiência e do bom senso e atento à realidade da vida e às peculiaridades de cada caso” (AgRgno Ag 884139/SC, rel. Min. João Otávio de Noronha, j. 18.12.2007).



    (...)



    Em suma: procede o pedido para que seja condenada a ré a pagar ao autor indenização pelo dano moral no valor de R$ 10.000,00, atualizado desta decisão com juros de mora da primeira veiculação da revista (Súmula n. 54, do Egrégio Superior Tribunal de Justiça).



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. Sobre o tema:



    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF 



    1. (...)



    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento. (RE 1.237.969-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/02/2020).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas.3. Agravo regimental desprovido. (ARE 1.165.382 – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 03/03/2020).



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova. (RE 1066713-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 20/02/2020).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de fevereiro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente